Tribunal: TJSP
Processo: 2212913-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Abstenção de cobrança – Possibilidade – Hipótese em que em processo autônomo esta C. Câmara já havia declarado a inexigibilidade do débito – Elementos indiciários de prova de que o banco, mesmo após o trânsito em julgado, continuou com as cobranças – Tutela antecipada concedida – Multa fixada em R$ 1.000,00 por descumprimento da obrigação, limitada em R$ 15.000,00 –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Abstenção de cobrança – Possibilidade – Hipótese em que em processo autônomo esta C. Câmara já havia declarado a inexigibilidade do débito – Elementos indiciários de prova de que o banco, mesmo após o trânsito em julgado, continuou com as cobranças – Tutela antecipada concedida – Multa fixada em R$ 1.000,00 por descumprimento da obrigação, limitada em R$ 15.000,00 – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212913-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante RAMON
BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 49823
2
VOTO No : 49823
AGRV.No : 2212913-98.2020.8.26.0000
COMARCA : TATUÍ
AGTE. : RAMON BORGES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA
Abstenção de cobrança

Possibilidade
Hipótese em que em processo autônomo
esta C. Câmara já havia declarado a inexigibilidade do
débito Elementos indiciários de prova de que o banco,
mesmo após o trânsito em julgado, continuou com as
cobranças Tutela antecipada concedida Multa fixada em
R$ 1.000,00 por descumprimento da obrigação, limitada em
R$ 15.000,00 Recurso provido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a quo” indeferiu a tutela de urgência para
sustar as cobranças. Alega, em síntese que: em
processo autônomo foi reconhecida a conduta
abusiva do banco e a inexigibilidade do débito
relacionado
ao
contrato
de
no
4110332180000046FI; mesmo após o transito em
julgado
continuou
a
receber
mensagens
relacionado à débito no cheque especial; não
pode
o
banco
agravado
desconsiderar
a
determinação judicial; o banco deve ser intimado
para que se abstenha de mandar qualquer tipo de
cobrança por SMS ou ligação, sob pena de multa
de R$1.000,00.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso. O banco-agravado respondeu, afirmando que: não estão preenchidos os
requisitos do art. 300 do CPC; o débito objeto
do presente feito é diferente e de origem de
contratos distintos.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Na reforma do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 49823
3
Civil, foram delineados os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, devendo haver
“in
casu”
elementos
que
evidenciem:
i)
a
probabilidade do direito e ii) o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido preleciona sobre a
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”)
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade
é
a
situação decorrente da preponderância
dos motivos convergentes à aceitação
de determinada proposição, sobre os
motivos divergentes. As afirmativas
pesando mais sobre o espírito da
pessoa, o fato é provável; pesando
mais as negativas, ele é improvável
(Malatesta). A probabilidade, assim
conceituada, é menos que a certeza,
porque lá os motivos divergentes não
ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança,
pela qual na mente do observador os
motivos convergentes e os divergentes
comparecem em situação de equivalência
e, se o espírito não se anima a
afirmar, também não ousa negar. O grau
dessa
probabilidade
será
apreciado
pelo juiz, prudentemente e atento à
gravidade da medida a conceder" (“A
Reforma do Código de Processo Civil”,
3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p.
145).
E
quanto
ao
perigo
de
dano
(“periculum in mora”), esclarece-se sobre sua
importância para a concessão da tutela:
“Com
efeito,
ambos
os
requisitos, fumus e periculum, devem
estar presentes, mas é o periculum o
fiel da balança para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 49823
4
medida, porque, afinal de contas, o
que importa no palco da tutela de
urgência é reprimir o dano irreparável
ou de difícil reparação à parte, seja
pela via direta (tutela satisfativa),
seja pela reflexa, afastando o risco
de inutilidade do processo (tutela
cautelar).”(TERESA
ARRUDA
ALVIM
WAMBIER
et.
al.
"PRIMEIROS
“COMENTÁRIOS
AO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL”
ARTIGO POR ARTIGO -
São Paulo
Ed. Revista dos Tribunais
2015 - pág. 499).
Em cognição sumária, razão assiste
ao agravante.
Pelos documentos apresentados pelo
recorrente e diante da deficitária defesa da
instituição financeira, constata-se que está
havendo
a
cobrança
indevida
de
débito
já
declarado inexigível.
Caberá ao banco demonstrar de forma
segura e efetiva de que o débito relacionado às
cobranças não se relaciona com aquele declarado
inexigível
nos
autos
do
processo
no
1023808-39.2018.8.26.0405.
O simples valor das dívidas não tem
o condão de diferenciar os negócios jurídicos,
tendo em vista os encargos atrelados a estes
tipos de contrato.
Dessarte,
concede-se
a
tutela
antecipada.
Para a efetividade do cumprimento da
medida, fixam-se as “astreintes” em R$ 1.000,00
por cada mensagem indevida enviada a partir da
data da publicação do presente acórdão, multa
esta limitada em R$15.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 49823
5
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator